Tribunal: STF
Processo: Rcl 87548
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Michael Yani Martins Neto, contra alegada mora do Tribunal Superior Eleitoral em examinar o pedido formulado via SEI, autuado sob o n.º 2015.00.000006621-1, no qual objetiva reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial por desempenhar atividade de risco no exercício do cargo, à época denominado, Técnico Judiciário — Área Administrativa — Segurança.



    O reclamante suscita violação à autoridade desta Suprema Corte nas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos autos do MI 1.312 e do Tema 942 da Repercussão Geral.



    Sustenta, a propósito, que 



    “[...] dedicou sua carreira à segurança institucional do Poder Judiciário da União, tendo exercido, por mais de três décadas, a função de Agente de Segurança Judiciária — hoje Agente da Polícia Judicial, nos termos da Resolução CNJ n.º 344/2020. 



    Em sua trajetória funcional, exerceu atividade de risco permanente, voltada à salvaguarda da integridade física de magistrados, servidores e das próprias instituições democráticas que constituem o Poder Judiciário, submetendo-se, assim, ao regime jurídico especial previsto no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Em 2015, o Reclamante protocolizou o Processo SEI n.º 2015.00.000006621-1, perante o Tribunal Superior Eleitoral, requerendo: o reconhecimento do tempo de efetivo exercício sob condições de risco; a conversão desse tempo em comum, com base na decisão vinculante proferida no Mandado de Injunção n.º 1.312; e o consequente reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais. 



    Apesar da clareza jurídica do pedido e das reiteradas decisões desta Suprema Corte, o processo administrativo permanece pendente de julgamento final pela Presidência do TSE, em flagrante mora administrativa, o que impõe a presente Reclamação para preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal”.



    Ao final, postula a concessão de liminar para ver garantida a execução do seu pedido e, no mérito, 



    4. O reconhecimento de violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal; 



    5. A determinação de cumprimento obrigatório das decisões vinculantes pela autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro ser ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI,  320 e  989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido:  



    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...)” (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    Na espécie, a parte ora reclamante apresenta requerimento administrativo direcionado ao Tribunal Superior Eleitoral (e-Doc 4), no qual menciona sobrestamento do feito administrativo até decisão do STF.



    Nessa perspectiva, aponta-se como ato reclamado eventual mora administrativa do Presidente do respectivo Tribunal em julgar o Processo SEI n.º 2015.00.000006621-1, no qual objetiva reconhecimento de alegado direito à aposentadoria especial por desempenhar atividade de risco no exercício do cargo, à época denominado, Técnico Judiciário — Área Administrativa — Segurança.



    Ocorre, porém, que o reclamante deixou de juntar decisão proferida pelo Juiz Auxiliar que ordenou o sobrestamento do processo administrativo, mencionada no e-Doc 4, bem como eventuais peças que comprovem a alegada mora administrativa.



    Todavia, deixo de determinar a emenda à petição inicial, tendo em vista o manifesto descabimento da via reclamatória.



    Isso porque aponta-se, como causa de pedir, suposta mora do TSE no exame de postulação administrativa, sob o argumento de que 



    “A persistente inércia do Tribunal Superior Eleitoral em decidir o processo SEI 2015.00.000006621-1 constitui violação direta à autoridade das decisões do STF, e afronta aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica (art. 5º, XXXV, LXXVIII e art. 37, caput, CF). 



    O direito do Reclamante é autoexecutável à luz dos precedentes vinculantes desta Corte”.



    Todavia, a reclamação não constitui via cabível para elidir a suposta mora da autoridade reclamada ou garantir a apreciação do pedido administrativo, vale dizer: o direito pretendido nesta reclamação distancia-se da autorização constitucional conferida ao STF para proferir decisão com conteúdo normativo-concretizador em sede injuncional, objeto que não guarda aderência estrita com os paradigmas indicados na peça vestibular.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Reitero que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar documentos essenciais à compreensão da causa. 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos, juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, § 3º).



    Considerando, ademais, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente